Tribunal: TJPA
Processo: 0846802-89.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846802-89.2024.8.14.0301

APELANTE: SIDNEI LUIZ DO NASCIMENTO DAMASCENO

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846802-89.2024.8.14.0301

APELANTE: SIDNEI LUIZ DO NASCIMENTO DAMASCENO

ADVOGADO: CELSO GONCALVES - OAB MS20050-A

APELADO: BANCO MASTER S/A

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer, Danos Morais e, alternativamente, Revisional Bancária, ajuizada em face do Banco Master S.A., extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial. O autor alega que buscou solução extrajudicial e que a exigência de documentos não deveria ser condição para o prosseguimento da demanda, sustentando violação a princípios constitucionais e consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do não atendimento, pelo autor, da determinação judicial de emenda à petição inicial com documentos e informações essenciais ao exame da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de instruir adequadamente a petição inicial com os documentos indispensáveis, conforme previsto no art. 320, cabendo ao juízo determinar a emenda quando constatar irregularidades ou omissões, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único.

No caso concreto, o juízo de origem determinou, com clareza e dentro do prazo legal, que o autor apresentasse documentos e declarações indispensáveis à formação válida do processo, mas o autor permaneceu inerte, não tendo cumprido ou sequer se manifestado a respeito das exigências.

A alegação de tentativa extrajudicial via meio eletrônico não supre a obrigação legal de atender à determinação judicial específica e não justifica a ausência de manifestação tempestiva nos autos.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida compatível com a inércia processual do autor e com o princípio da legalidade, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando oportunizado o saneamento do vício e não atendido.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da extinção do processo quando não sanadas irregularidades formais ou ausente o cumprimento de diligências essenciais determinadas pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento injustificado de determinação judicial para emenda da petição inicial, com indicação clara do que deve ser corrigido ou completado, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A alegação de tentativa extrajudicial não supre a necessidade de cumprimento da ordem judicial de regularização da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000200318624001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 13.05.2020; TJ-MS, AC 0800395-43.2023.8.12.0001, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846802-89.2024.8.14.0301

APELANTE: SIDNEI LUIZ DO NASCIMENTO DAMASCENO

ADVOGADO: CELSO GONCALVES - OAB MS20050-A

APELADO: BANCO MASTER S/A

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SIDNEI LUIZ DO NASCIMENTO DAMASCENO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ALTERNATIVAMENTE REVISIONAL BANCÁRIA, ajuizada em desfavor do BANCO MASTER S.A., extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse aos autos as seguintes informações:

1. ESCLARECER se foi registrado Boletim de Ocorrência em face do(s) réu(s) e se existe investigação policial em curso, juntando-se os respectivo documentos;

2. COMPROVAR que formulou reclamação previa administrativa junto ao empregador ou à instituição pagadora (IASEP, INSS, PAPEM, etc), para fins de aferição quanto a suposta irregularidade na autorização para desconto em contracheque fora dos limites permitidos em lei;

3. DECLARAR sob as penas da Lei, com assinatura de próprio punho, de que não possui conta no referido Banco/instituição ou dívida em que tenha havido a PORTABILIDADE;

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, conforme certidão de ID 24335076, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n°

24335077.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois realizou requerimento extrajudicial por meio eletrônico em 29/05/2024, sem resposta por parte da instituição financeira, o que comprova a tentativa de solução administrativa prévia.

Defende que a ausência do pedido administrativo não configura falta de interesse de agir, citando precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais, e que, além disso, houve negativa tácita do banco em fornecer os documentos solicitados e que, em se tratando de relação de consumo, aplicam-se os princípios do Código de Defesa do Consumidor, como a vulnerabilidade, o dever de informação e a vedação de dificultar o acesso aos contratos.

Alega que houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ao se extinguir a demanda sem possibilitar a regularização da inicial.

Assim, requer a concessão da justiça gratuita, o provimento do recurso para cassar a sentença, e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, além da condenação do recorrido em honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada em 14/06/2024 e a apelante, ao invés de cumpri-la nem mesmo apresentou manifestação seja alegando que fez o requerimento, seja para prestar as demais informações solicitadas pelo juízo.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. - Não sanada a irregularidade relativa à ausência de procuração válida do advogado subscritor do recurso de apelação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10000200318624001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL PELA PLATAFORMA ZAPSIGN – AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA – EMPRESA CERTIFICADORA QUE NÃO CONSTA DA LISTA DE ENTIDADES CREDENCIADAS PERANTE A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Recusando-se a parte autora a corrigir a representação processual, com apresentação de procuração válida, está correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual subjetivo
. (TJ-MS - AC: 08003954320238120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

A apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação dos documentos e informações exigidas. No entanto, preferiu apresentar uma manifestação sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025